Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE.
1 – Preliminar. Nulidade. Erro de procedimento. A postulação contraditória, ao apontar quantia como sendo para “pagamento” e, ao mesmo tempo, pleitear que se aguarde a solução da impugnação, evidencia erro de procedimento do próprio advogado, e não do juízo. Não há, quanto a tal ponto, questão a ser enfrentada na sentença, de modo que não se vislumbra erro de procedimento. Preliminar que se rejeita.
2 – Preliminar. Nulidade. Vício de fundamentação. Convalidação. Causa madura. A ausência de apreciação, em impugnação, de matéria relativa a cumprimento de obrigação de fazer invalida a sentença. Contudo, o ato judicial pode ser convalidado com o julgamento pela causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso II, do CPC. (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE).
3 – Obrigação de fazer. Fornecimento e custeio de medicação. Descumprimento. Justa causa não configurada. O suposto impedimento de terceiro, como fundamento para demora no fornecimento do medicamento não caracteriza justa causa. Considerando que a obrigação em tela é pessoal, em caso de problemas com importação da medicação, deveria a parte ré buscar outros meios para dar o efetivo cumprimento à ordem emanada do juízo processante.
4 – Obtenção do medicamento pelo SUS. Multa cominatória. Manutenção. Na forma do art. 537, §4o, do CPC, a multa cominatória é devida pelo mero descumprimento da obrigação fixada na origem. A obtenção do medicamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) não implica perda do objeto, tampouco descaracteriza o descumprimento da obrigação pela apelante, de sorte que remanescem as astreintes.
5 – Astreintes. Não há preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado a título de astreintes, de maneira que é possível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa ou excluí-la, isso porque a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo, conforme decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1657149/SP.
6 – Valor. A multa coercitiva foi fixada de forma razoável e proporcional com o tempo de descumprimento da ordem e o objeto da demanda (prestação continuada de saúde), pelo que não comporta alteração.
7 – Recurso conhecido, mas não provido.

(f)